Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-77.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008042-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ADRIANA L.D.B LANDOLFI - ME - CNPJ: 02.633.314/0001-57 (EMBARGADO), TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.591-55 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– REJEIÇÃO - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em perda superveniente do objeto, tendo em vista que o acórdão embargado foi proferido em recurso de agravo de instrumento e caso os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, poderá haver determinação para devolução dos valores levantados, sob pena de nova tentativa de bloqueio.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008042-77.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela ora Embargada, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de determinar a imediata liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas da Agravada, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE.

A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício.
(N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2020, publicado no DJE 13/2/2020).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, tendo em vista que não abordou o fato de que, no caso, houve o arresto cautelar, que é medida aceita pelo STJ.

Assim, requer o provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Contrarrazões no id. 50790995, pugnando pela perda superveniente do objeto, eis que os valores já foram levantados pela Embargada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões a Embargada suscita, em preliminar, a perda superveniente do objeto, tendo em vista que os valores bloqueados já foram levantados.

Sem razão a Embargada, pois, o acórdão embargado foi proferido em recurso de agravo de instrumento e, caso os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, poderá haver determinação para devolução dos valores levantados, sob pena de nova tentativa de bloqueio.

Assim,
rejeito
essa preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela ora Embargada, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de determinar a imediata liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas da Agravada, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE.

A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício.
(N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2020, publicado no DJE 13/2/2020).

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho que a alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

O acórdão foi claro, objetivo e registrou que, no caso, não houve citação da Executada antes da realização da penhora
online
e, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, tal conduta viola o princípio do devido processo legal.

Ademais, a ausência de citação por si só ilide o bloqueio via Bacenjud, salvo quando presentes os requisitos do arresto, o que não foi demonstrado no caso dos autos, visto que o pedido do Exequente na ação originária foi de nova tentativa de citação, nesse sentido trago à baila o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.
2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento.

(
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1721168 PE 2018/0015220-5
- Jurisprudência - Data de publicação: 9/4/2018). [Destaquei].

Restou, ainda, consignado que a penhora dos valores foi determinada de ofício pelo Magistrado
a quo
, o que não é admissível, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE. A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício. Recurso provido.

(N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, publicado no DJE 13/2/2020)

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissões, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020